Tribunal: STJ
Processo: 5002230-67.2026.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234071 - SC(2026/0092616-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIRCEO LUIZ STONA
ADVOGADOS
: CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292
JULIANA FERNANDES COSTA - RJ189968
MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - SP389702
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - SP464156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. OPERAÇÃO ARRITMIA. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
NULIDADE POR “FILTRAGEM PROBATÓRIA”. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de nulidade decorrente de suposta “filtragem probatória” não
foi apreciada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela inviabilidade
de seu exame em sede mandamental, por demandar aprofundamento
fático-probatório.
2. É inadmissível o pronunciamento desta Corte sobre questão não
submetida ao crivo das instâncias ordinárias, sob pena de indevida
supressão de instância
3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise
por esta Corte, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos
EDcl no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato —
692.704/SC,
Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
17/11/2021)
4. Até mesmo matérias de ordem pública pressupõem prévio exame na
origem para apreciação por esta Corte (AgRg no HC n. 839.845/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/8/2023,
de
.
22/8/2023)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA57006783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: cd20af4f-044e-41ea-b4ee-0c680ada3219

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: cd20af4f-044e-41ea-b4ee-0c680ada3219

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234071 - SC(2026/0092616-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIRCEO LUIZ STONA
ADVOGADOS
: CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292
JULIANA FERNANDES COSTA - RJ189968
MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - SP389702
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - SP464156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. OPERAÇÃO ARRITMIA. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
NULIDADE POR “FILTRAGEM PROBATÓRIA”. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de nulidade decorrente de suposta “filtragem probatória” não
foi apreciada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela inviabilidade
de seu exame em sede mandamental, por demandar aprofundamento
fático-probatório.
2. É inadmissível o pronunciamento desta Corte sobre questão não
submetida ao crivo das instâncias ordinárias, sob pena de indevida
supressão de instância
3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise
por esta Corte, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos
EDcl no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato —
692.704/SC,
Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
17/11/2021)
4. Até mesmo matérias de ordem pública pressupõem prévio exame na
origem para apreciação por esta Corte (AgRg no HC n. 839.845/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/8/2023,
de
.
22/8/2023)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DIRCEO LUIZ STONA, nos
termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
art. 258
Documento eletrônico VDA57006993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: 8fb337f1-e909-43a8-8c33-c39a20145126

que negou provimento ao recurso ordinário manejado em face de acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, proferido no julgamento do HC n. 5002230-
67.2026.4.04.0000.
Neste agravo (e-STJ, fls. 470-491), a defesa argumenta inexistir supressão de
instância, pois o tema aqui discutido foi submetido ao Tribunal
. Quanto ao mérito,
a quo
propriamente dito, reitera que o quadro delineado revela flagrante constrangimento ilegal
materializado na filtragem do material probatório que deveria ter sido integralmente
disponibilizado à defesa. Reitera que a exclusão de parte do acervo documental a critério
da autoridade policial foi feita com base em critérios desconhecidos viola o equilíbrio de
forças na dinâmica processual penal e desrespeita a garantia cristalizada pelo Supremo
Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante n. 14.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e
dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com o reconhecimento do
cerceamento de defesa decorrente da filtragem probatória e o trancamento da Ação Penal.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Os autos informam que o agravante é um dos denunciados na Ação Penal n.
006903- 07.2021.4.04.7202, iniciada com a
, destinada a investigar
Operação Arritmia
fraudes cometidas contra o Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina. A
acusação informa que, entre 2010 e 2015, Leonardo Lavaca Lopes, médico vinculado ao
Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, com auxílio de Sabrina Meira Lopes, teria
solicitado vantagens indevidas à empresa
, com o
Biotronik Comercial Médica LTDA
objetivo de favorecê-la como fornecedora de órteses, próteses e outros materiais
utilizados em procedimentos hospitalares. O ora agravante atuava na condição de agente
de vendas da citada empresa e teria participado do oferecimento e pagamento de
vantagens indevidas, bem como atuado na formalização de contratos simulados com a
intenção de dar aparência lícita aos repasses (e-STJ, fls. 35-140).
A denúncia foi recebida e, em seguida, a defesa impetrou habeas corpus
aduzindo nulidade decorrente da “filtragem probatória” ocorrida na fase de apuração
preliminar, o que teria impedido o pleno exercício do direito de defesa, já que provas
Documento eletrônico VDA57006993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: 8fb337f1-e909-43a8-8c33-c39a20145126

tidas por essenciais foram excluídas dos autos, sem possibilidade de recuperação, o que
caracteriza indevido cerceamento de defesa e macula os atos persecutórios, ensejando o
trancamento da ação penal.
O tema foi submetido ao Tribunal de origem, que, inicialmente, destacou, a
partir de manifestação do juízo de primeiro grau, tratar-se de matéria superada, haja
vista a disponibilização ampla de todo material apreendido nas medidas de busca e
apreensão desde o momento em que sobreveio aos autos a notícia de cumprimento das
medidas, com o levantamento os sigilos de todos os autos (os presentes e os
(e-STJ, fl. 377). O voto condutor do
impetrado na origem,
relacionados).
habeas corpus
por seu turno, concluiu pela impossibilidade de apreciar a alegação de cerceamento de
defesa em sede mandamental, cujo escopo se limita a debater questões com reflexo
imediato no
do acusado (e-STJ, fl. 378).
status libertatis
Dessa maneira, o mérito da tese defensiva não teve seu mérito apreciado pelo
Tribunal de origem. Não há notícia da oposição de embargos para suprir eventual
omissão da Corte local, de maneira que o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de
emitir juízo sobre o tema, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
Ao ensejo:

.
OPERAÇÃO
NECATOR.
CRIMES
DE
HABEAS
CORPUS
LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA E CONCURSO MATERIAL POR PARTICULARES E
AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (MÁFIA
DO ISS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILEGALIDADE NA
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS
ENTRE DELATADO E DELATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE
FALTA DE INDICAÇÃO DO CONCRETO PREJUÍZO.
INSTÂNCIA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC N.
166.373. PENDÊNCIA DE FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES E
ALCANCE DO JULGADO PELO STF. PARECER ACOLHIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu, no HC
n. 166.373, que as alegações finais dos réus colaboradores, quando
possuem carga acusatória, devem preceder os memoriais dos corréus
delatados, sob pena de nulidade, ocasião em que assentou que formularia
a tese jurídica sobre a matéria, para definir os critérios de aplicação da
nova interpretação, sobretudo eventual modulação de efeitos, o que ainda
não ocorreu.
2. É inadmissível o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
a respeito dessa questão neste
, porquanto não levantada
writ
oportunamente perante as instâncias ordinárias, não debatida nem
decidida no acórdão impugnado, a configurar nítida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA57006993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: 8fb337f1-e909-43a8-8c33-c39a20145126

3. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o
princípio da
, segundo o qual somente há de se
pas de nullité sans grief
declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração
ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte.
4. É, portanto, inviável a aplicação do entendimento adotado pelo
Plenário da Suprema Corte no referido julgamento à hipótese em análise,
porque não houve o questionamento à época por parte da defesa,
tampouco houve a indicação concreta de prejuízo e também porque o
novel entendimento não é prontamente aplicável de forma irrestrita.
5. Habeas corpus denegado. Prejudicado o agravo regimental. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
541.162/SP,
em
DJe de
) - negritei.
1/6/2021,
15/6/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INJÚRIA.
HABEAS CORPUS
DIFAMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
ÂNIMO
DIFAMATÓRIO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TESES NÃO
DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Constata-se, da análise do acórdão proferido em sede de habeas
corpus, que as teses referentes à ausência de justa causa, impossibilidade
de inferir o ânimo difamatório, e a imunidade profissional prevista no
o, § 2o, da
, não foram debatidas pelo Tribunal de
art. 7
Lei n. 8.906/1994
origem, o qual consignou que "o momento processual mais apropriado
para análise da ausência de justa causa para o exercício da ação penal
restará melhor situado após a realização da audiência, quando, então, a
autoridade coatora poderá decidir pelo recebimento ou não da queixa".
2. Ademais, a defesa não opôs embargos de declaração, a fim de
provocar a análise dos temas; não suscitou negativa de prestação
e a audiência citada já foi realizada.
jurisdicional;
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
709.690/PE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) -
14/9/2022,
20/10/2022.
negritei.

Inclusive, ressalta-se que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem,
inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo
(AgRg nos EDcl no HC n.
Relator
em caso de suposta nulidade absoluta
692.704/SC,
Ministro Jesuíno Rissato — Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
17/11/2021)
Somado a isso,
pressupõe seu prévio
até mesmo matéria de ordem pública
exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes (AgRg no
HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
839.845/SP,
15/8/2023,
DJe de
.
22/8/2023)
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA57006993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: 8fb337f1-e909-43a8-8c33-c39a20145126

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR

Documento eletrônico VDA57006993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: 8fb337f1-e909-43a8-8c33-c39a20145126

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0092616-2
RHC 234.071 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019454620194047202 50022174020194047202 50022306720264040000
50027283720244040000 50043072120194047202 50045648020184047202
50069030720214047202
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DIRCEO LUIZ STONA
ADVOGADOS
: CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292
JULIANA FERNANDES COSTA - RJ189968
MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - SP389702
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
ADVOGADA
: ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - SP464156
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LEONARDO LACAVA LOPES
CORRÉU
: SABRINA MEIRA LOPES
CORRÉU
: DANIEL EUGENIO DOS SANTOS
CORRÉU
: ZOLMO DE OLIVEIRA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIRCEO LUIZ STONA
ADVOGADOS
: CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292
JULIANA FERNANDES COSTA - RJ189968
MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - SP389702
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
ADVOGADA
: ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - SP464156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550;5<0;013@
2026/0092616-2 - RHC 234071 Petição : 2026/0046289-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:12:08
Código de Controle do Documento: 8FCB013B-CDD2-4674-80FC-739983DB3786